Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÓCIA DE EMPRESAS INATIVAS COM ALTO PASSIVO FINANCEIRO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora, ora agravante, apontando que ela figura como sócia de empresas e reside em região de alto padrão econômico. A agravante sustenta que as empresas estão inativas e endividadas, com passivos superiores a R$ 40 milhões; que se encontra internada em clínica psiquiátrica, sem vínculo empregatício desde 2022; e que depende financeiramente da mãe, com quem reside em imóvel caracterizado como bem de família. Requereu, assim, a concessão da gratuidade, com pedido de efeito suspensivo.
II. Questão em Discussão: Discute-se se, à luz dos elementos fáticos e normativos apresentados, estão preenchidos os requisitos legais e constitucionais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção relativa de hipossuficiência estabelecida no art. 99, §3o, do CPC, e do direito fundamental previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir: As alegações da agravante encontram respaldo nos documentos juntados, que revelam sua real impossibilidade de arcar com despesas processuais. A existência de empresas inativas, com expressivo passivo financeiro, e a condição de saúde da agravante, ora internada, justificam a concessão do benefício, sobretudo diante da ausência de impugnação específica quanto à declaração de hipossuficiência. O deferimento do pedido visa assegurar o pleno acesso à justiça, em consonância com os princípios constitucionais da isonomia e da inafastabilidade da jurisdição. Ressalte-se que a gratuidade não afasta a condenação ao pagamento de custas, mas apenas suspende sua exigibilidade (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais na origem.